Tribunal: TJPA
Processo: 0000364-66.2017.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000364-66.2017.8.14.0080
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO/PA
APELANTE: RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB).
1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU.
2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.
A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000364-66.2017.8.14.0080
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO/PA
APELANTE: RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bonito/PA
(fls. 78/81) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/06), que no dia 19/11/2016, por volta das 17:15 horas, parou na frente da casa da vítima LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO, um veículo ônix, pilotado pelo ora denunciado RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA, o qual freou bruscamente o carro, e, portando uma faca, saiu na direção da vítima, a qual correu para salvar sua vida. Próximo dali a testemunha RAIMUNDO DE SOUSA viu o denunciado portando uma faca, correndo atrás de Luiz Gonzaga, tendo, em seguida desferido diversas facadas contra as costas da vítima. Em razão dos golpes de faca, Luiz Gonzaga caiu no chão agonizando e Maria Elinalva viu quando o ora denunciado, seu ex-companheiro empreendeu fuga no veículo. Por fim, a vítima foi levada à UPA, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB.

A Sentença
(fls. 78/81), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II e IV, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 190/193), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, IV, do CPB, sendo condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(206/212), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, em contrapartida requereu a pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 215/217), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 227/229), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bonito/PA
(fls. 78/81) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime Fechado.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do boletim de ocorrência (fls. 04 IPL); do laudo de Declaração de Óbito (fl. 77) e das provas orais colhidas na fase judicial.

A
testemunha MANOEL COUTINHO FERREIRA
na audiência Do Tribunal do Júri (fls.190/191), relatou:
¿QUE se lembra que os fatos ocorreram em 2016. QUE estava na frente da casa da vítima, juntamente com a esposa da mesma. QUE logo após chegou a vítima Luis e entrou na casa, pegou uma cadeira e se sentou de frente para o depoente ficando de frente para a estrada. QUE então chegou um carro branco com tudo. QUE sua esposa disse ao Luis: quem é esse doido aí. QUE o Luis respondeu que era o réu e já saiu correndo. QUE do carro branco, saiu um homem com uma faca na mão. QUE o depoente então pegou na mão da sua filha e esposa e correu em direção à estrada. QUE perguntado se ouviu dizer o nome do homem, respondeu que ouviu dizer que foi o PIFANE. QUE na estrada viu um carro passando e entrou na frente do carro o fez parar e contou o ocorrido. QUE então voltou à casa da vítima para pegar sua moto, o Sr. Luis estava deitado na rede todo esfaqueado. QUE ele ainda estava vivo e falou Sr. Coutinho, não deixe fazer nada com ela. QUE o depoente sabe que a vítima se referia à companheira dele¿.

Na mesma direção e reforçando a versão acusatória, a
testemunha

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
, confirmou seu depoimento prestado na delegacia, afirmando em juízo, (fls. 190/191):
¿(...) QUE estava na casa do Luizinho com ele e a companheira dele. QUE quando chegou no poço ouviu uns gritos e voltou correndo em direção à casa. QUE quando chegou na casa viu o Luizinho todo cortado. QUE ele veio em direção ao depoente e disse fiizinho ele me matou, tô morto. QUE foi Pifânio que matou o Luizinho. Que viu o Pifânio lá e quando ele saia no carro há uns 15m. QUE viu a faca que ainda estava enfiada nas costas da vítima. QUE a vítima foi socorrida, mas já estava morta. QUE não sabe o porquê desse fato.¿

Por fim, o acusado
RAIMUNDO GERSON MOURA DE SOUSA,
narrou em Juízo (fl. 192):
¿QUE confessa que desferiu as facadas, mas foi em legítima defesa. QUE vivia há mais de 10 anos com a Maria Elinalva e a vítima se meteu e tomou ela. QUE a vítima já tinha feito isso com outras famílias em Bonito/PA. (...)¿.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...) 4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)
. Grifei.
No mesmo sentido, destaco Jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio qualificado e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, bem como, o reconhecimento da qualificadora tipificada no inciso IV do §2º do art. 121 do CP, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima, tornando impossível sua defesa.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa requer ainda o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Julgo prejudicado o requerimento da Defesa, uma vez que a pena já foi fixada no patamar mínimo previsto em Lei, qual seja de 12 anos de reclusão, pelo fato das circunstâncias judiciais serem todas apontadas como favoráveis ao apelante, como bem explicitado na sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora